Tribunal: STF
Processo: AC 813
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Ordinário. Mandado de segurança. Concessão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Eficácia suspensiva.
Inadmissibilidade. Inexistência de razoabilidade jurídica da
pretensão. Fato já reconhecido em pedido de suspensão de segurança.
Impossibilidade legal de acúmulo de funções de protesto de títulos
por notário. Liminar concedida em medida cautelar. Referendo negado.
 Votos vencidos. Não quadra, em medida cautelar, suspender a
eficácia de acórdão de tribunal superior que, provendo recurso
ordinário, concedeu mandado de segurança, quando falhe o requisito
da razoabilidade jurídica da pretensão suspensiva